Tribunal: TJDFT
Processo: 0728954-40.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728954-40.2023.8.07.0001 RECORRENTE: AMÉLIA ARAÚJO DOS SANTOS NETA RECORRIDO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido Oitava Turma Cível, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. NÃO CONFIGURADO. INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA PRESCRITA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. NÃO COMPROVAÇÃO. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO. SERASA LIMPA NOME. POSSIBILIDADE. ABUSO, ILICITUDE OU NÃO RAZOABILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. 1.O interesse processual fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 2. Em razão dos interesses antagônicos das partes, resta configurada a pretensão resistida a ser suprida por intervenção judicial. 3. Verificada a prescindibilidade de conhecimento técnico para a demonstração do direito alegado, incide a distribuição ordinária do ônus da prova (CPC, art. 373). 4. Nos termos do CC, art. 189, a pretensão, que surge a partir da violação do direito para seu titular, extingue-se pela prescrição. 5. A prescrição não atinge o direito em si, mas apenas a proteção jurídica prevista para solucioná-lo. O entendimento consta no CC, art. 882: “não se pode repetir o que se pagou para solver dívida prescrita”. 6. A dívida prescrita pode ser cobrada extrajudicialmente. A obrigação não pode, contudo, ser exigida em juízo, em ação de execução, mas o objetivo de ações como esta, que se tornaram frequentes neste Tribunal, não equivale aos embargos à execução. 7. Plataforma de negociação de dívidas não se confunde com a inscrição em cadastro de inadimplentes. 8. Embora a dívida objeto da demanda não possa ser cobrada judicialmente pela instituição financeira ou não permita a inscrição do devedor em cadastros públicos de inadimplentes, sua prescrição não impede a adoção de medidas administrativas (desde que dotadas de razoabilidade) para a satisfação do crédito. 9. Não se pode impedir que a instituição financeira mantenha cadastros próprios a respeito de dívidas prescritas, uma vez que seu direito ao crédito continua existindo, embora sem proteção jurídica. 10. Diante da licitude da cobrança administrativa e ausente prova de qualquer abuso, ilicitude ou não razoabilidade, é inviável o reconhecimento da inexigibilidade da dívida. 11. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos artigos 926 do Código de Processo Civil, 189 e 206, §5o, inciso I, do Código Civil, 43, §5o, do CDC, e 6o, IX, da Lei no 13.853/2019, sustentando ser vedada a cobrança judicial e extrajudicial de dívida prescrita. Aduz que a recorrida não está cumprindo o regramento da Lei Geral de Proteção de Dados, ao mantê-la inscrita na plataforma “Serasa Limpa Nome”, que configura uma nova modalidade de cobrança indevida. Invoca dissídio jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados do TJSP, TJDFT e STJ como paradigmas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 926 do Código de Processo Civil, 189 e 206, §5o, inciso I, do Código Civil, 43, §5o, do CDC, e 6o, IX, da Lei no 13.853/2019, bem como quanto ao invocado dissídio jurisprudencial. Isso porque, a Turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que: “27. Registre-se que não há prova mínima dos constrangimentos relatados, tais como redução de score, prejuízo do cadastro junto ao comércio em geral, dificuldade em obtenção de crédito e afronta à Lei Geral de Proteção de Dados. A apelante não demonstrou que suas informações tenham sido publicadas ou disponibilizadas de alguma forma para o público em geral. (...) 36. A tentativa de negociação da dívida mediante concessão de descontos e apresentação de formas de pagamento por meio da plataforma ora questionada ou outra semelhante não constitui abusividade ou ilegalidade. Precedente: Acórdão 1677904, 07184649020228070001, Relator: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/3/2023, publicado no DJE: 29/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. 37. A QueroQuitar, assim como a Serasa Limpa Nome e o Acordo Certo, entre outras, são plataformas próprias para a negociação de dívida, não se confundem com a inscrição no cadastro restritivo de crédito e as regras de sua utilização estão dispostas de forma clara e objetiva.” (ID 56518324) Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, “Tendo o Tribunal local fundamentado sua conclusão no conjunto fático-probatório dos autos, impossível também se torna o confronto entre os paradigmas e o acórdão recorrido, uma vez que a comprovação do alegado dissídio jurisprudencial exigiria reexame dos aspectos concretos de cada julgamento, providência obstada, no âmbito do recurso especial, pela Súmula n. 7 desta Corte.” (AgInt no AREsp n. 1.258.757/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 27/5/2024). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial também não comportaria trânsito, porquanto o entendimento sufragado pelo acórdão recorrido se encontra em perfeita sintonia com a jurisprudência da Corte Superior. A respeito do tema, “A plataforma Serasa Limpa Nome tem por finalidade a facilitação de acordos de dívidas, sem imputação pública da condição de inadimplente, sendo o acesso aos dados sigiloso obtido somente pelo credor e consumidor mediante login e senha próprios, não caracterizando, portanto, cobrança extrajudicial nem cadastro negativo. Precedente.” (AgInt no REsp n. 2.123.899/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024). Assim, "Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do STJ, incide a Súmula n.o 83 do STJ." (AgRg no AREsp n. 2.455.879/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 6/3/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003